Tribunal: CARF
Processo: 10680.723536/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723536/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.146 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA. SÚMULA CARF N. 05.
No lançamento efetuado para prevenir a decadência, os juros de mora somente
serão excluídos no caso de ter havido o depósito do montante integral do
tributo questionado judicialmente. Aplicação da Súmula CARF n.05.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os juros de mora incidentes sobre os
valores depositados.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições ao SEBRAE em desfavor da empresa
CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA. decorrente de valores depositados nos autos do
Mandado de Segurança de n° 2000.38.00.031354-0.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723536/2010-29
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723536/2010-29

O lançamento, para o período de 01 a 13/2006, foi constituído com o título SB -
DEPÓSITOS JUDICIAIS SEBRAE com a finalidade de prevenir a decadência e com a
exigibilidade suspensa em razão dos depósitos judiciais realizados.
Segundo a fiscalização, em seu Relatório de e-fls. 52/55, a empresa teve
indeferido o pedido junto à Justiça Federal, tanto em primeira instância como em Tribunal
Superior, tendo ocorrido o trânsito em julgado e a baixa definitiva da ação em agosto de 2009.
Apresentou impugnação (e-fls.62/72) ,alegando, em síntese, com os tópicos a
seguir:
I-Dos Fatos.
II-PRELIMINARMENTE
II.1-Da Tempestividade da Defesa
III-DO DIREITO
III.1-Da Impossibilidade de Lançamento Fiscal para Fins de Prevenção da
Decadência, na Hipótese de Crédito Tributário com Exigibilidade Suspensa por
Força de Depósito Judicial.
III-Da Inaplicabilidade de Multa e Juros na Hipótese de “Lançamento Preventivo
de Decadência”
IV-Do Pedido
Pelo exposto, requer-se seja anulado o Auto de Infração ora Impugnado, em razão
se sua irregularidade advinda da impossibilidade de se efetuar lançamento com o
único intuito de prevenção da decadência, ainda mais no caso em tela, em que os
valores cobrados estão depositados judicialmente e serão convertidos em renda
para o fisco, em razão do provimento judicial proferido no processo n.°
2000.38.00.031354-0.
Subsidiariamente, o que se admite apenas por cautela, requer a Impugnante a
exclusão dos juros cobrados no Auto de Infração impugnado, haja vista que o
Contribuinte não se encontra em mora, estando ausente a hipótese de incidência
dos juros mencionados.
Foi proferido o acórdão no 02-32.499 – 6o Turma da DRJ/BHE (e-fls.166/170)
julgado por unanimidade considerando improcedente a impugnação.
A seguir transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO
DA AÇÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS NÃO CONVERTIDOS EM RENDA.
A Fazenda Pública não está impedida de executar o ato de lançamento com vistas a
prevenir a decadência e resguardar o crédito tributário.
O crédito tributário não está extinto, ainda que com o trânsito em julgado da ação, mas
sem a conversão renda dos depósitos judiciais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723536/2010-29

Cientificado do Acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário em
19/06/2012, e-fls. 176/183, que contém, em síntese:
I-DOS FATOS-
II-DO DIREITO
II.2- Da Inaplicabilidade dos juros na Hipótese de Lançamento
Preventivo
de
Decadência”
Os juros de mora não podem ser incluídos no cálculo do crédito tributário, neste
tipo de lançamento, tendo em vista que o principal efeito do depósito judicial, nos moldes em
que realizado pela Recorrente, é justamente a interrupção ou o impedimento da ocorrência de
encargos moratórios. E isso não decorre de qualquer provimento judicial, mas da própria
realização do depósito dentro do prazo de vencimento da obrigação, o que em momento algum
se questionou no presente caso.
Importante frisar, ainda, que todos os depósitos foram reconhecidamente feitos no
valor integral da obrigação principal, sem a inclusão de juros de mora já que depositados
tempestivamente, não gerando a obrigação de pagar os encargos moratórios. Ainda, não há que
se falar em incidência de novos juros sobre os valores depositados, tendo em vista o depósito
judicial já contar com remuneração específica através das atualizações aplicadas pela Instituição
Financeira.
Já ocorreu o deferimento da diligência judicial de conversão dos depósitos em
pagamento definitivo, consoante demonstrado no anexo doc.2.
II.2- Da Falta de Posicionamento quanto à Hipótese de Conversão em Renda
dos Depósitos Judiciais.
No entanto, embora tenha consignado que os juros lançados são mera
formalização, os d. julgadores não se posicionaram expressamente quanto às consequências
resultantes da mais óbvia e esperada situação: a ocasião em que será realizada a conversão
efetiva dos depósitos judiciais em pagamento à União, deixando de se manifestar se ocorrerá ou
não o cancelamento da indevida parcela correspondente aos encargos moratórios.
III-DO PEDIDO
Ante todo o exposto, requer a Recorrente seja dado provimento a presente recurso
para reforma do Acórdão em tela, no sentido de cancelar-se a exigência estampada no Auto de
Infração relativa aos juros moratórios e, subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção dos
juros, manifestar-se no sentido de que o lançamento dos juros moratórios é apenas um ato formal
que, no momento da conversão do depósito o em pagamento, será cancelado em virtude da
inexistência de mora no caso em tela.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DO MÉRITO
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723536/2010-29

A recorrente pede para cancelar a exigência estampada no Auto de Infração
relativa aos juros moratórios e , subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção dos juros
moratórios é apenas um ato formal que, no momento da conversão do depósito em pagamento,
será cancelado em virtude da inexistência de mora no caso em tela.
A lide consiste na exclusão dos juros moratórios em relação aos valores dos
depósitos em montante integral ocorridos até a data de vencimento da contribuição social
previdenciária.
No acórdão de piso consta:
Observa-se que as contribuições lançadas correspondem ao principal, pois, de acordo com
o Detalhamento Depósitos, fls. 139/153, do site Sistema de Depósitos Judiciais, os
valores devidos foram depositados no prazo fixado pela legislação para o recolhimento
das contribuições previdenciárias devidas.
O inciso II do art. 151 do CTN emprega a expressão “depósito do montante integral”,
a qual compreende o crédito tributário como um todo, incluindo eventual incidência de juros de
mora e multa.
O depósito no montante integral até a data do vencimento da contribuição
previdenciária impede não só a cobrança da penalidade, seja multa de mora ou de ofício, como
também a exigência dos juros de moratórios.
Vejamos o que diz a súmula no 5 do CARF:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A Súmula do CARF 132 no casa de lançamento de ofício sobre débito objeto de
depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Dessa forma entendemos que não cabe a aplicação dos juros moratórios, em relação
aos valores depositados a partir do momento em que o depósito é realizado, deve ser excluído do
lançamento os juros de mora incidentes sobre os valores a partir do depósito.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para excluir do lançamento os juros de mora incidentes sobre os valores depositados.

(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 200
DF CARF MF
Original